Tribunal: TJSP
Processo: 0000007-64.2018.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000737459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000007-64.2018.8.26.0550, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante CRISTIANO
ROBERTO CARRILO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000007-64.2018.8.26.0550 -Voto no 27288
2
Apelação Criminal no 0000007-64.2018.8.26.0550
Apelante: Cristiano Roberto Carrilo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rio Claro
Voto no 27288
Posse ilegal de arma Recurso defensivo pleiteando a
substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritivas de direitos e o abrandamento do regime
prisional - Autoria e materialidade do delito bem
comprovadas, não se insurgindo a defesa quanto ao
decreto condenatório Pena que não comporta reparo -
Pena base fixada no mínimo Réu beneficiado com a
compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea Inviabilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos - Atendimento aos parâmetros da
suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa
Réu beneficiado com a fixação do regime prisional
intermediário
Ausência de recurso ministerial

Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 158/160,
acrescenta-se que o réu CRISTIANO ROBERTO CARRILO foi
condenado, como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.
10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, tendo
sido concedido o direito de recorrer em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000007-64.2018.8.26.0550 -Voto no 27288
3
Inconformado, apela o réu, pleiteando a substituição da
pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos e o
abrandamento do regime prisional.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 221/228).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos autos,
à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da ação penal.
Aliás, o réu sequer se insurge quanto ao decreto
condenatório.
Não obstante, registre-se que a autoria e materialidade do
delito estão bem comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls.
12/13, do auto de exibição e apreensão de fls. 14, do laudo pericial de fls.
35/36 e da prova produzida sob o crivo do contraditório, isenta e
incriminadora, emergindo absoluta certeza de que o réu guardava uma
pistola, calibre 7,35mm, marca Beretta, com numeração municiada, e um
cartucho do mesmo calibre, em desacordo com a legislação vigente.
Passa-se, então, à análise dos tópicos de inconformismo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000007-64.2018.8.26.0550 -Voto no 27288
4
do apelante.
Em relação ao quantum da pena, apesar de não haver
impugnação recursal específica, oportuno registrar que ela não comporta
reparo.
A pena base foi mantida no patamar mínimo e, na
segunda fase de aplicação da pena, o réu foi beneficiado com a
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea. Afinal, nos termos do art. 67 do Código Penal, a circunstância
agravante da reincidência prepondera sobre todas as atenuantes, inclusive
sobre a confissão espontânea. Nesse aspecto, contudo, quedou-se inerte o
Ministério Público.
Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos como pretende a douta defesa. O réu é reincidente, ostentando
condenação definitiva anterior pela prática de homicídio privilegiado,
denotando tratar-se de agente com personalidade deturpada e que insiste
em se manter avesso aos ditames da lei e aos padrões sociais, frisando que
esse crime anterior foi praticado com emprego de arma de fogo, de modo
que a resposta penal substitutiva não se mostra socialmente recomendável,
para que só assim fiquem atendidos os critérios da suficiência e
reprovabilidade da conduta criminosa.
Pelos mesmos motivos, não há se falar em abrandamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000007-64.2018.8.26.0550 -Voto no 27288
5
do regime prisional. O réu foi beneficiado com a fixação do regime inicial
semiaberto, já que seria o caso de fixação do regime mais gravoso. Não
houve, contudo, recurso ministerial.
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se o
mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator